Tribunal: TJDFT
Processo: 0724782-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724782-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO NEVES DE CARVALHO AGRAVADO: LEIDJANE DE FRANCA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por CARLOS ROBERTO NEVES DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 97918347 do processo no 0707554-20.2021.8.07.0007) que lhe negou o pedido de concessão de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais. Constatado que a parte, inobstante busque com o presente recurso tão somente a reforma da decisão para que se lhe seja concedida a gratuidade de justiça, recolheu as custas do preparo recursal, fazendo-o, no entanto, voluntariamente e em momento posterior ao do ato de interposição do recurso. Esta Relatoria determinou, no despacho de ID 27866483, o pagamento da referida despesa no valor correspondente ao dobro, na forma do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção, mesma oportunidade em que se determinou ao agravante que se manifestasse acerca da prejudicialidade do ato de recolhimento voluntário do preparo em relação à alegada insuficiência de recursos que ampara seu pedido de gratuidade. Regularmente intimado, o agravante apresenta tão somente a petição de ID 27900124, sem, no entanto, realizar o recolhimento do preparo na forma determinada anteriormente. Retornaram os autos conclusos. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme art. 1.007 do CPC, a parte recorrente deverá comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, deve ser o recorrente intimado para comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, por força do § 4o do art. 1.007 do CPC, sendo, ademais, vedada a complementação (§ 5o do mesmo dispositivo legal). No caso, o agravo foi protocolado sem o exigido preparo e, em momento posterior, no dia posterior, tendo o agravante, em momento posterior, apresentado petição acompanhada de guia e comprovante de pagamento do preparo na forma simples (ID 27790157). Gize-se que o recurso de agravo de instrumento foi interposto em face de decisão que indeferiu na origem o pleito de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais, limitando-se as razões recursais a pleitear a reforma daquele provimento para que lhe fosse garantido tal beneplácito. Consoante relatado, esta Relatoria determinou, no despacho de ID 27866483, o pagamento da referida despesa no valor correspondente ao dobro, na forma do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção, mesma oportunidade em que se determinou ao agravante que se manifestasse acerca da prejudicialidade do ato de recolhimento voluntário do preparo em relação à alegada insuficiência de recursos que ampara seu pedido de gratuidade. No entanto, o agravante apresenta tão somente a petição de ID 27900124, sem, no entanto, realizar o recolhimento do preparo na forma determinada anteriormente. Portanto, o presente recurso não comporta conhecimento, não sendo admissível seu trânsito tanto em razão da deserção quanto em razão da preclusão lógica quanto ao mérito recursal, tendo em vista o recolhimento voluntário do preparo recursal. Consoante a literalidade do art. 1.007, § 4o, do CPC, “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”, sendo que o caso dos autos se subsome à norma, visto que, no ato de interposição do recurso, o agravante não comprovou o recolhimento do preparo. Com efeito, conquanto viabilizada oportunidade de recolher o preparo de acordo com o preconizado no mencionado dispositivo, o agravante não comprovou o pagamento do preparo na forma dobrada, sendo certo que a prévia juntada de recolhimento do preparo na forma simples não supre a obrigação legal cominada expressamente ao recorrente pelo CPC e especificada de maneira clara no despacho de ID 27866483. Os fatos narrados na petição de ID 27900124 explicam, sem justificar, a falta de recolhimento do preparo, nem tampouco tem o condão de afastar a penalidade prevista na norma processual, especialmente sob o argumento de que “o protocolo do agravo foi feito após as 19 horas de Sexta Feira dia 30 de julho de 2021, onde as casas lotéricas já se encontravam fechadas”. No caso vertente, no qual a parte recorrente apresentou o comprovante de recolhimento do preparo a destempo e na forma simples (ID 27790157), e efetuou o recolhimento dobrado mesmo após intimado para tanto, não havendo mais possibilidade de complementação, dada a incidência da regra prevista no § 5o do art. 1.007 do CPC, que veda a complementação de insuficiência parcial do preparo. No particular, o recolhimento do respectivo preparo recursal deveria ter sido efetuado em dobro, pois tal consequência deriva de texto expresso de lei (art. 1.007, § 4o, do CPC), diante da plena ciência da parte recorrente quanto à não comprovação simultânea no ato de interposição, não sendo aceitável a justificativa apresentada pela parte quanto à impossibilidade de pagamento das custas em dia útil, tão somente em razão da interposição posterior ao expediente forense. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PREPARO EM DOBRO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I - Intimado a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, art. 1.007, §4o, do CPC, o Banco-apelante não cumpriu tempestivamente a determinação. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1353767, 07051407820198070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse quadrante, o decisum foi claro quanto à necessidade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de, não o fazendo, cumprir à parte atender ao comando judicial para o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, o que não ocorreu na hipótese em tela. (Acórdão 1351868, 07226157320208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso. 2. Para sanar a deficiência, incumbe ao recorrente efetuar o recolhimento em dobro do preparo, conforme o art. 1.007, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1343425, 00084937520168070020, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, apura-se a existência de óbice intransponível ao seguimento da pretensão recursal, porquanto não comprovado o pagamento do preparo na forma na forma dobrada, mesmo tendo sido oportunizada possibilidade para tanto, o que atesta a deserção do recurso interposto. Desse modo, deixando a parte de comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso ou no prazo concedido pelo Relator, resta desatendido o pressuposto extrínseco de admissibilidade tocante ao preparo recursal, que não foi recolhido nos termos legais pertinentes, forçoso concluir que o recurso se mostra deserto, não merecendo ser conhecido. Adicionalmente, tem-se que, ainda que ultrapassada a inadmissibilidade decorrente da deserção, o recurso interposto encontra um segundo óbice para o seu conhecimento, a saber a preclusão lógica entre a reiteração do pedido de gratuidade de justiça, indeferido na origem, e o recolhimento voluntário do preparo recursal. Consoante se aduz da simples leitura do § 1o do art. 101 do CPC, o recurso interposto em face de decisão que indefere a gratuidade “estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Isso porque o fundamento do recurso é exatamente a alegação de que a parte não possui condições de arcar com os custos do processo, tendo a própria lei dispensado o preparo para que, considerando a alegação de insuficiência de recursos, possa o recorrente levar ao conhecimento da instância revisora seu pleito e que lhe seja garantido litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, corolário do direito de acesso à justiça, constitucionalmente assegurado na forma do art. 5o, LXXIV, da Carta Magna. No entanto, há evidente incongruência no argumento de que não possui capacidade de recolher as custas processuais, elencado pela parte na origem e reiterado nas razões recursais, e o recolhimento, de maneira voluntária, do preparo recursal (ID 27790157), operando-se, outrossim, a preclusão lógica do pleito, que, sendo a concessão da gratuidade o único pleito recursal, desagua na inadmissibilidade do recurso. Rememore-se que no despacho de ID 27866483, esta Relatoria expressa e especificamente oportunizou à parte para que se manifestasse acerca desse ponto, tendo a parte, nesse quadrando, quedado silente. A propósito, confira-se a jurisprudência desta Corte e, especialmente, desta Turma Cível, no que concerne à conclusão de que o recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça: Com o recolhimento do preparo comprovado nos autos, opera-se concomitantemente a preclusão lógica do pedido relacionado à gratuidade de justiça, prejudicando substancialmente o exame desse pedido, uma vez que restou demonstrada a capacidade de arcar com os custos do processo. (Acórdão 1342262, 07142804920178070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso O recolhimento do preparo recursal constitui conduta incompatível com o requerimento de gratuidade da justiça, operando-se preclusão lógica. Assim, ao recolher o preparo, tornou-se prejudicado o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela apelante. (Acórdão 1355442, 07189646420198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recolhimento do preparo obsta o conhecimento e acolhimento do pedido de concessão da gratuidade em recurso, ante a superveniência de preclusão lógica, visto que praticado ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação de hipossuficiência financeira. (Acórdão 1356073, 07157041920198070020, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Pedido prejudicado. (Acórdão 1344113, 07100961920188070006, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É inviável a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, se houver nos autos indícios de que a parte possui condições de arcar com o pagamento das despesas do processo, sem que prejudique a sua sobrevivência. O recolhimento do preparo configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, pois demonstra a possibilidade de o requerente arcar com as despesas processuais, o que enseja a preclusão lógica do pedido. (Acórdão 1095240, 07011853620188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no PJe: 16/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Rememore-se, por oportuno, que no despacho de ID 27866483, esta Relatoria expressa e especificamente oportunizou à parte para que se manifestasse acerca de ambos os temas, alertando que potencialmente poderiam conduzir à inadmissibilidade recursal, tendo a parte tão somente discorrido algumas linhas acerca da tempestividade do recolhimento das custas na forma como operada nos autos (ID 27900124), o que, a toda evidência, não infirma quaisquer das conclusões alhures. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento ante sua manifesta e dupla inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, c/c o art. 1.007, §§ 4o e 5o, ambos do CPC. Intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator